Tribunal: TJSP
Processo: 1043725-05.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Mandato. Ação de prestação de contas. Primeira fase. Apelo da ré.

Autora que ingressou com ação de prestação de contas c.c. pedido de restituição de valor levantado e indenização por danos morais. Alegação de incompatibilidade de ritos. Ausência de prejuízo à ré que apresentou defesa, porém, não prestou as contas.

Litigância de má-fé. Não ocorrência.

Recurso parcialmente provido.